Tribunal: TJES
Processo: 0001855-24.2016.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001855-24.2016.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KARINE RODRIGUES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001855-24.2016.8.08.0044

APELANTES: KARINE RODRIGUES DA SILVA, CLOVES CHRISTIAN SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DOS SANTOS - ES20200-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais em que os réus, condenados por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35), buscam a absolvição e, subsidiariamente, a revisão das penas, após alegações de violação de domicílio e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a legalidade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio, a suficiência probatória para a condenação por tráfico e associação, e a correção da dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial no domicílio é lícita quando amparada em justa causa, como o flagrante de crime permanente (tráfico) evidenciado por denúncias, campana e abordagem de usuário. Preliminares de nulidade rejeitadas.

A autoria do crime de tráfico está comprovada pelos depoimentos coesos dos policiais, em harmonia com a apreensão das drogas e do dinheiro, o que mantém a condenação nesse ponto.

Impõe-se a absolvição do crime de associação para o tráfico (art. 35) por ausência de provas de um vínculo estável e permanente entre os réus, requisito do tipo penal.

As penas são redimensionadas para: (a) afastar o
bis in idem
no uso de uma mesma condenação como maus antecedentes e reincidência (Súmula 241/STJ); e (b) aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao réu que preenche os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado se houver justa causa que indique flagrante de crime permanente.

O depoimento policial é prova idônea, sobretudo quando corroborado por outros elementos dos autos.

A associação para o tráfico exige prova de vínculo estável, não se confundindo com mera coautoria.

Uma mesma condenação não pode ser usada como maus antecedentes e reincidência, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 5º, XI, e art. 93, IX. Lei nº 11.343/06: art. 33, § 4º, e art. 35. Código Penal: art. 44. Código de Processo Penal: art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema nº 280); STJ, Súmula 241.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001855-24.2016.8.08.0044

APELANTES: KARINE RODRIGUES DA SILVA, CLOVES CHRISTIAN SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON MONTEIRO DOS SANTOS - ES20200-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa do apelante Cloves Christian Silva pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação de domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Ocorre que o presente caso não se confunde com as hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência foi devidamente justificado por uma cadeia de eventos objetivos e concretos
que antecederam a entrada dos agentes públicos.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial foi deflagrada a partir de
"várias denúncias anônimas que noticiavam tráfico de drogas"
em um prédio específico.
Ainda que a mera denúncia anônima, por si só, não seja suficiente para legitimar a medida, serviu como catalisador para diligências posteriores.

No local, os agentes realizaram campana e monitoramento, ocasião em que visualizaram um usuário, posteriormente identificado como Zennis, sair do imóvel.

Ao
abordá-lo, constataram que ele portava
uma pedra de crack e, ao ser indagado, informou ter adquirido a substância no apartamento monitorado, descrevendo o vendedor como um
"cidadão gordinho com camisa azul"
, características que, segundo o policial militar Michael Fernandes da Costa em juízo, correspondiam ao apelante Clóvis.

Nesse contexto, a
conjugação das denúncias prévias com a campana e, principalmente, com a abordagem do usuário em situação de flagrância logo após a aquisição da droga, constituiu a fundada razão, a justa causa, para a incursão, legitimando a ação policial.

Além disso, o
estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, prolonga-se no tempo e autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade de domicílio
quando existirem elementos concretos e objetivos como os aqui descritos.

Diante do contexto fático delineado, a atuação policial se mostrou justificada, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, d
iante disso,
rejeito
a tese de invalidade probatória.

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa de Cloves argui, ainda,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta, especialmente quanto ao crime de associação para o tráfico.

Sem razão, contudo.

O Juízo sentenciante analisou as provas colacionadas aos autos e expôs, de forma clara, os elementos de convicção que embasaram o decreto condenatório, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Embora a defesa discorde da valoração probatória, o magistrado não está obrigado a rebater, exaustivamente, todas as teses levantadas, sendo suficiente que exponha os fundamentos que conduziram à sua decisão, como de fato ocorreu.

Destarte,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso
s
de Apelação Criminal interpost
o
s

p
or

KARINE RODRIGUES DA SILVA E CLOVES CHRISTIAN DA SILVA

em face da r. Sentença
(ID. 333850007), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

Karine Rodrigues da Silva:
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado;

Cloves Christian Silva:
08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais (fls. 587/594), a defesa da apelante
Karine Rodrigues da Silva
pugna por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas para a
s
condenaç
ões
, sustentando que a sentença se baseou em mera presunção de participação.

A defesa de
Cloves Christian Silva
, em suas razões (fls. 595/626-v), suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, quanto ao tráfico, pleiteia sua absolvição por falta de provas de autoria e, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Requer, ainda, sua absolvição do crime de associação para o tráfico. Caso não absolvido, pretende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da mesma lei, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público (ID. 14216539), pugnando pelo parcial provimento dos apelos, com a absolvição dos réus apenas quanto ao crime disposto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06. No mesmo sentido, o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID. 14531305), que opinou pelo parcial provimento dos recursos para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico e aplicar a minorante do tráfico privilegiado em favor de Cloves Christian Silva.

D
evidamente processad
o
s
,
o s ré u s fora m condenad o s
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
entorpecentes
e de associação para o tráfico
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Extrai-se do relato constante na Denúncia que,
a partir de setembro de 2016, na Cidade de Santa Teresa/ES, os denunciados João Eduardo Rizzoli, Karine Rodrigues da Silva, Thyago Lemos de Oliveira e Cloves Christian Silva associaram-se de forma permanente para a prática de tráfico de drogas.

Narra-se que, e
m 03 de setembro de 2016,
realizaram campana e observaram a entrada e saída de um usuário de drogas ao imóvel. Em seguida, realizaram buscas na residência e
apreenderam na mochila de C
loves
03 (três) buchas de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
Também, n
a mochila da denunciada K
arine
, foram localizadas 12 (doze) buchas de maconha, 05 (cinco) pedras de crack e R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais).

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A
defesa

de Geilson

alega que não existem provas suficientes para a condenação,
em especial,
diante da ausência de indícios de mercancia.

Extrai-se dos autos que a

materialidade

está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 25/26) e pelo Laudo de Exame Químico definitivo (fl. 297), que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (
1 porção de maconha pesando 12,7g, 15 buchas de maconha pesando 26,6g e 05 pedras de
crack,
pesando 2,8g
).

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada
quanto aos dois réus
, conforme se verifica d
a prova testemunhal,
colhid
a
em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos
policiais
responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar Michael Fernandes da Costa narrou em juízo, de forma firme e coerente, a dinâmica dos fatos, esclarecendo que, após as denúncias, montaram campana e abordaram o usuário Zennis, que lhes informou ter adquirido a droga com "Clóves".

Ainda que o usuário, na fase policial, tenha mencionado o nome "Eduardo", a prova judicializada, que goza de maior valor probatório, foi clara ao identificar o apelante Cloves, o que se robustece pela descrição física do vendedor ("gordinho com camisa azul") fornecida no calor dos acontecimentos.

Ademais,
essa prova oral é robustecida pela prova material, qual seja, a apreensão, na mochila de propriedade de
CLOVES
, de 03 (três) buchas de maconha e da quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Por sua vez, e com igual robustez, a autoria de Karine também se encontra demonstrada, pois
o restante das drogas apreendidas na residência – 12 (doze) buchas de "maconha" e 05 (cinco) "pedras" de "crack" – bem como a expressiva quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), foram encontrados dentro de uma bolsa
"que esta sobre os cuidados de Karine".

Corroborando integralmente essa narrativa, o policial
militar Ângelo César Castelluber, no inquérito, relatou que realizaram campana no local e visualizaram
Zennis ir até o imóvel monitorado e retornar, e com ele, em seguida, apreendida uma pedra de crack, a qual apontou ter comprado de um “cidadão ordinho com camisa azul”. Destacou que, em buscas no imóvel, localizada uma mochila pertencente a Cloves com entorpecentes e o restante, dentro de uma bolsa que estava sobre os cuidados de Karine.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Destaque-se que
a alegação de que a droga pertencia exclusivamente ao corréu João Eduardo não a isenta de responsabilidade, pois o tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas, é de ação múltipla, e a conduta de "guardar" ou "ter em depósito" substância entorpecente para outrem, com ciência de sua finalidade ilícita, configura o crime de tráfico.

Corrobora o cenário de traficância a declaração do corréu João Eduardo Rizzoli, na fase policial, de que os demais denunciados estavam hospedados em sua casa para uma festa e que o auxiliariam na venda das drogas na cidade. Em juízo, alterou parcialmente a versão, aduzindo que Karine não participou da compra das drogas, apenas Cloves e Tiago.

No entanto, existem contradições entre seu relato e o interrogatório de Karine, a qual afirmou que a droga, o dinheiro e a mochila estavam no guarda-roupa, mas que as drogas e o dinheiro não estavam em sua mochila, e alegou ser mentira de João Eduardo que tenha ocorrido a "vaquinha" para comprar drogas.

Assim, as versões defensivas, por serem contraditórias entre si, não são suficientes a corroborar os pleitos absolutórios.

Portanto, estabelecida a premissa de que os apelantes guardavam e tinham em depósito as drogas apreendidas, com plena ciência de sua ilicitude, resta suficientemente comprovado que praticaram o crime de tráfico, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

Observa-se que, para a configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de um vínculo associativo estável, duradouro e com o propósito específico de praticar, de forma reiterada, a traficância (
animus associativo
). A mera coautoria ou a reunião ocasional de agentes para a prática de um ato isolado de tráfico não se subsume ao referido tipo penal.

Na hipótese dos autos, embora provada a coautoria na prática do tráfico, não há elementos que comprovem, de forma segura e concreta, que os apelantes estivessem vinculados de maneira estável para a prática habitual do comércio ilícito.

As provas indicam que a reunião era recente e motivada por um evento festivo, e não há nos autos provas de divisão de tarefas, hierarquia ou outros elementos que demonstrem a
societas sceleris
, com divisão de tarefas, estabilidade e permanência.

Nesse sentido, a própria autoridade policial, no relatório final do inquérito, consignou a não caracterização do crime de associação. A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer, também opinou pela absolvição, por entender que
"os elementos de convicção coligidos à instrução processual não foram capazes de comprovarem de forma cabal que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o comércio de drogas".

Diante da ausência de provas cabais do vínculo associativo, a absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Prossigo com a análise das pretensões recursais envolvendo a dosimetria do crime de tráfico de drogas.

D
OSIMETRIA EM RELAÇÃO A
KARINE RODRIGUES DA SILVA

Primeiramente, observo que, a par da defesa de Karine Rodrigues da Silva não ter se irresignado em face da dosimetria, identifiquei evidente
bis in idem
quanto ao reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência,
com base na
mesma condenação, bem como
pela
desproporcionalidade do
quantum
da pena-base em relação ao que fora fixado para o corréu Cloves. Assim, procedo à sua revisão.

Na 1ª fase,
o juízo sentenciante negativou apenas o vetor dos maus antecedentes e fixou a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Observo que o reconhecimento dos maus antecedentes mostra-se adequado, considerando que a ré possui condenação por tráfico de drogas nos autos de nº 0000010-81.2016.8.08.0035 (por fato anterior, 01/01/2016 e trânsito em julgado em 06/11/2017), sendo que a Corte Superior de Justiça entende que
“condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes”
(AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.).

Contudo, a respeito do
quantum
, o parâmetro adotado pelo magistrado se mostra desarrazoado,
tendo em vista
que

“a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(AgRg no AREsp n. 2.853.309/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Assim, adotando o critério de 1/8 sobre o intervalo, fixo a pena-base da apelante Karine em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na 2ª fase,
considerando que a mesma condenação foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes, afasto o reconhecimento da agravante da reincidência, a fim de evitar o indevido
bis in idem
, nos termos da Súmula 241/STJ.

N
a 3ª fase, ausentes causas de aumento e de diminuição, considerando que
“a minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu possui maus antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas”
(AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Destarte, fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

C
onsiderando que afastada a reincidência,
mas circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), bem como tendo em vista
que o tempo de prisão provisória é inferior a 2 (dois) anos, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

D
OSIMETRIA EM RELAÇÃO A CLOVES CHRISTIAN SILVA

Mantenho a pena-base fixada no mínimo legal, em 5 (cinco) nos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, uma vez absolvido do crime de associação e sendo o apelante tecnicamente primário, de bons antecedentes e sem provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Considerando a natureza e a variedade das drogas apreendidas (maconha e crack), aplico a fração redutora de 1/2 (metade), o que se mostra razoável e proporcional,
fixando a pena
definitiva
de
CLOVES CHRISTIAN SILVA
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Diante do
quantum
de pena, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade
por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e:

a) ABSOLVER
os réus
KARINE RODRIGUES DA SILVA
e
CLOVES CHRISTIAN SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b) REDIMENSIONAR a pena d
a
apelante KARINE RODRIGUES DA SILVA
para
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
em

regime inicial semiaberto.

c)
REDIMENSIONAR
a pena do apelante
CLOVES CHRISTIAN SILVA
para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e
255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)